Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (EMBARGANTE), GILMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 329.523.091-91 (EMBARGADO), JOSE ROCILDO DE FREITAS - CPF: 012.839.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA MARIA DE FREITAS - CPF: 415.365.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS NAYARA CARAVAJA HAWERROTH - CPF: 048.293.451-44 (EMBARGADO), LUCAS ARAUJO DE FREITAS - CPF: 050.848.541-08 (EMBARGADO), MARIA IRIS DAVID DE FREITAS - CPF: 162.275.301-15 (EMBARGADO), MARIA ISMAR DE FREITAS CONSONE - CPF: 774.832.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ILKA DE FREITAS CAVEQUIA - CPF: 631.769.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DE FREITAS - CPF: 149.283.018-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISMAR DE FREITAS CONSONE - CPF: 774.832.861-72 (EMBARGADO), MARIA ILKA DE FREITAS CAVEQUIA - CPF: 631.769.801-59 (EMBARGADO), MARIA ISAMAR DE FREITAS - CPF: 043.550.308-14 (EMBARGADO), PEDRO ALVES DE FREITAS - CPF: 149.283.018-62 (EMBARGADO), MARIA IZABEL DE FREITAS FARIA - CPF: 650.208.041-34 (EMBARGADO), MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO - CPF: 344.671.811-72 (EMBARGADO), RENATA CRISTIELLEN CARAVAJA - CPF: 022.781.081-31 (EMBARGADO), ANA BEATRIZ ARAUJO DE FREITAS - CPF: 077.218.861-04 (EMBARGADO), VITORIA ARAUJO DE FREITAS - CPF: 077.218.531-09 (EMBARGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão interlocutória do juízo de origem, a qual nomeou inventariante diverso do embargante nos autos de inventário e partilha, rejeitando a alegação de preferência prevista no art. 617, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão ou obscuridade no julgamento quanto à juntada de documento que indicaria a administração de fato dos bens do espólio pelo embargante; (ii) se houve vício na qualificação jurídica da insurgência, ao se entender tratar-se de incidente de remoção e não de mera impugnação à nomeação do inventariante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O documento apresentado como fato superveniente foi juntado diretamente na instância recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

5. De acordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribuna de Justiça, o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.

6. O acórdão embargado foi claro ao distinguir os institutos da impugnação à nomeação e do incidente de remoção, ressaltando que, para a pretensão deduzida pelo embargante, consistente na substituição do inventariante já nomeado em contexto de acentuada conflituosidade, a via processual adequada seria o incidente de remoção

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada quando o acórdão aborda de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 617, II, e 623.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.542.458/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.09.2025; STJ, REsp no 2.120.429/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IVOMAR ALVES DE FREITAS em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento de n°

1015694-38.2025.8.11.0000 interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Inventário e Partilha no 1001085-28.2022.8.11.0009, mantendo a nomeação de Gilmar Alves de Freitas no encargo de inventariante (cf. id. n°

320717389).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, notadamente por não ter sido apreciado fato superveniente relevante acerca da juntada, antes do julgamento, de um Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Arrendamento Rural (Id. no 305054854), no qual o próprio inventariante reconhece que o embargante detinha a administração de fato dos bens do espólio. Argumenta que o documento constitui confissão extrajudicial expressa, capaz de modificar o resultado do julgamento.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao afirmar inexistirem provas documentais substanciais de que o embargante exercia a administração dos bens, ignorando as diversas prestações de contas, comprovantes de receitas e despesas, bem como declaração do arrendatário constantes dos autos. Sustenta, ademais, que houve omissão quanto à correta qualificação jurídica do pedido, uma vez que a insurgência não dizia respeito à remoção de inventariante, mas à impugnação da nomeação, com fundamento na preferência legal prevista no art. 617, II, do CPC.

Defende que tais vícios configuram negativa de prestação jurisdicional, requerendo o saneamento das omissões e contradições com a consequente atribuição de efeitos infringentes aos embargos, de modo a reformar o acórdão e nomear o embargante como inventariante do espólio de José Rocildo de Freitas e Luiza Maria de Freitas (cf. id. n° 323638871).

Contrarrazões ao recurso no id. n°

325986360.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante quanto à existência dos vícios apontados no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão relativa ao fato superveniente e à prova documental juntada sob o id. n° 305054854, observo que tal documento foi apresentado diretamente nesta instância recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

De acordo com a consolidada jurisprudência pátria, o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. EFEITOS. EXTENSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EFEITOS SOBRE A PROPRIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO.

1. Impossibilidade, na espécie, de aferir a extensão dos efeitos de acórdão proferido no mesmo feito, no julgamento de anterior agravo de instrumento, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria deduzida pela parte recorrente impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 282/STF).

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.

4. Nas razões do recurso especial, é vedado à parte inovar os argumentos deduzidos no agravo de instrumento interposto na origem.

5. Hipótese em que o acórdão recorrido não examinou a controvérsia à luz do instituto da alienação fiduciária e dos seus efeitos sobre a propriedade do bem dado em garantia, mesmo porque tal matéria não integrou as razões do agravo de instrumento interposto na origem, nas quais a parte agravante limitou-se a sustentar a existência de coisa julgada.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”

(STJ

- AREsp n. 2.542.458/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO INCIDENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR MAIORIA. DECISÃO DE MÉRITO. REFORMA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a aferir se o procedimento estabelecido pelo art. 942 do CPC/2015 (técnica de ampliação do colegiado) possui incidência no caso concreto.

2. O julgamento de agravo de instrumento que, por maioria, reforma decisão proferida em incidente de desconsideração (direta ou inversa) da personalidade jurídica inclui-se na regra legal de aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de decisão de mérito.

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.

4. Recurso especial provido.”

(STJ

- REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Logo, a juntada do referido documento deveria ter sido realizada nos autos de origem, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e permitir que o juízo responsável pela condução do feito procedesse à sua devida análise, o que, inexplicavelmente, até o presente momento, não se verifica ter sido feita pelo embargante.

Quanto à alegada obscuridade na qualificação jurídica do pleito, o v. acórdão foi absolutamente claro ao abordar a questão, afirmando que "
a impugnação apresentada não foi feita por meio de incidente de remoção (art. 623 do CPC), mas sim como uma mera alegação de preferência, inadequada para este tipo de discussão sobre a substituição do inventariante
".

Assim, é inequívoco que o julgamento do presente recurso distinguiu de forma precisa os institutos da impugnação à nomeação e do incidente de remoção, ressaltando que, para a pretensão deduzida pelo embargante, consistente na substituição do inventariante já nomeado com base em graves acusações entre irmãos em contexto de acentuada conflituosidade, a via processual adequada seria o incidente de remoção, e não a simples alegação de preferência.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto à correta aplicação do art. 617, II, do CPC, o acórdão abordou expressamente a questão ao afirmar que "
a ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não é de caráter absoluto, admitindo flexibilização em situações excepcionais
".

O voto desenvolveu este raciocínio a partir do entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência da ordem de preferência legal, mas também sua natureza não absoluta, podendo ser flexibilizada pelo juiz conforme as circunstâncias do caso concreto.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se destina apenas a sanar vícios formais da decisão.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025